Tribunal: STF
Processo: RMS 40194
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Adailton Luiz Tino Cesca e outros contra Acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do MS 30.413/PR.



    Na origem, o remédio constitucional foi impetrado contra acórdão da Quarta Turma do STJ, prolatado nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.582.682/PR, que negou provimento ao recurso. 



    Neste writ, os impetrantes buscam, em síntese, tornar sem efeito as decisões proferidas no AREsp n. 1.582.682/PR para lhes assegurar o suposto direito líquido e certo de devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná “para juízo de conformação com superveniente Tema vinculante 948/STJ” (doc. 1, p. 2).



    Em decisão monocrática, o relator do remédio constitucional no STJ, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a inicial, com fundamento na indicação equivocada da autoridade coatora e na inviabilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional (doc. 19).



    Interposto agravo interno, a Corte Especial negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. Súmula 267/STF. 



    2. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 



    3. Agravo interno improvido. (doc. 42)



    Foram, então, opostos embargos de declaração pelos impetrantes, os quais foram rejeitados (doc. 66).



    Por meio de recurso ordinário, os recorrentes replicam a argumentação até então aduzida e postulam:



    a-) Cassar o acórdão recorrido mediante reconhecimento de que no tocante à negativa da obrigatória devolução do processo ao TJ/PR para juízo de conformação com o superveniente Tema 948/STJ, o acórdão recorrido transmudou da causa de pedir e o pedido do mandado de segurança, bem como mediante reconhecimento de que no tocante ao equivocado, vedado, nulo e inexistente juízo de distinção que afastou o contrariado Tema 948/STJ, o acórdão recorrido não enfrentou causa de pedir e o pedido do mandado de segunrança, e assim, restabelecer a legalidade que decorre do contrariado princípio da congruência e afastar a violação dos artigos 141 e 492 do CPC; 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, e a contrariedade ao Tema 339/STF, bem como reafirmar a manifestamente contrariada sedimentada jurisprudência dessa egrégia Corte Suprema que assegura que é imprescindível que haja correlação entre o pedido, a causa de pedir e o pronunciamento judicial, sob pena de nulidade absoluta comprometedora das garantias do direito de defesa e do devido processo legal; (doc. 73, p. 36)



    A União apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso ordinário, tendo em vista a ausência de teratologia no acórdão recorrido a justificar impetração de mandado de segurança (doc. 90).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário veicula pretensão manifestamente improcedente, impondo-se a negativa de provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, no writ, originariamente impetrado no STJ, os impetrantes se insurgem contra conjunto de decisões proferidas pela Quarta Turma daquela Corte nos autos do AREsp n. 1.582.682/PR.



    O objeto do remédio constitucional é ato jurisdicional de órgão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática para negar provimento ao recurso especial. 



    A pretensão não foi acolhida, contudo, pelo STJ, que não identificou teratologia, ilegalidade ou abuso de poder flagrantes capazes de justificar a reforma do ato jurisdicional por meio de mandado de segurança. Além disso, a Corte afastou pontualmente os argumentos deduzidos pelo impetrante, que renovou a mesma argumentação neste recurso.



    Transcrevo específica passagem do acórdão recorrido que apresenta fundamentos suficientes para infirmar a argumentação dos recorrentes, apenas replicada neste recurso ordinário:



    A decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial sedimentou que (fl. 366 - grifo nosso): 



    Por fim, sequer é hipótese de envio do processo ao Tribunal de origem para juízo de conformação em relação à tese repetitiva firmada no Tema n. 948/STJ, tendo em vista que não cabe juízo de retratação quando o mérito do Recurso Especial não reúne condições de análise, como no presente caso. (O acórdão que julgou o agravo interno detalhou que (fls. 434/435): 



    A parte busca que seja aplicado o entendimento do Tema Repetitivo n. 948/STJ, segundo o qual, "em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente". 



    Contudo, o caso sob análise não se refere a uma sentença condenatória genérica em ação coletiva, mas sim a uma sentença condenatória em que foi especificada a parte legítima para ajuizar a execução individual, conclusão tornada inalterável pelo efeito da coisa julgada. 



    De fato, o Tribunal de origem esclareceu que "a questão acerca de quem seriam os legitimados a promover a liquidação e execução da decisão favorável obtida pelo CADUM foi expressamente discutida na ação de conhecimento, tendo recebido solução definitiva acobertada pela coisa julgada" (e-STJ fl. 936). Informou que constou na condenação "que os destinatários do provimento judicial são académicos substituídos que, havendo sido filiados ao CADUM até a data do ajuizamento da demanda (27.6.2003), cursaram Direito na Unipar de Paranavaí entre os anos de 1996 (inclusive) a 2003 (inclusive)" (e-STJ fl. 937). 



    Assim, “não se desconhece que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que, indistintamente, os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, legitimando-as para a propositura individual da execução de sentença”. 



    (REsp n. 1.374.678/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 4/8/2015 - grifei). 



    No caso sub judice, a sentença coletiva delimitou expressamente quem seria parte legítima para propor a execução individual, portanto a questão se distingue da tese firmada no repetitivo n. 948/STJ. 



    Nesse sentido, havendo limitação subjetiva no título judicial executado, proveniente de ação coletiva, é necessário respeitar a coisa julgada. [...] No mais, rever a conclusão do acórdão, quanto à formação da coisa julgada em relação à limitação subjetiva no titulo executivo, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 



    Em sede de embargos de declaração foi esclarecido que (fl. 492): 



    No mais, no acórdão recorrido houve a devida distinção entre a controvérsia dos autos e a da tese firmada no repetitivo n. 948 do STJ, sendo que o descontentamento da parte com o distinguishing realizado não configura vício a ser sanado por intermédio de embargos de declaração. E ainda, o entendimento do STF quanto à interpretação da referida tese repetitiva em outro processo não influi no julgamento do caso dos autos. 



    Como se observa, de maneira fundamentada, não houve aplicação do Tema 948 pela incidência da Súmula 7 do STJ, assim como pela distinção fática realizada do caso em julgamento e da tese firmada em recurso repetitivo. 



    Os próprios impetrantes informaram que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário asseverou que houve a devida distinção entre a controvérsia dos autos e a da tese firmada no repetitivo n. 948 do STJ (fl.43). 



    Assim, em verdade, não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, mas mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança como um sucedâneo recursal, o que não é aceito pela jurisprudência. (doc. 43, p. 4-5; grifei)



    Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça se encontram em plena consonância com ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido da inadmissibilidade do remédio constitucional contra atos jurisdicionais, excetuadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que precisam ser devidamente comprovadas. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 



I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RMS 39368 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023; grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica ou ilegal que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, restando demonstrada que a controvérsia foi devidamente resolvida com base na pacífica jurisprudência daquela Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RMS 39103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/7/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO INTERPOSTO PARA ADMITIR RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma do acórdão proferido no Ag 1.269.430/GO, que negou provimento ao referido recurso diante da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (RMS 30856 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016)



    Não havendo demonstração de que o acórdão objeto do presente mandado de segurança seja teratológico ou expresse manifesta ilegalidade, inexiste, de fato, razão para reforma da decisão recorrida.



    Acresço, por fim, que a mesma tese suscitada pelos recorrentes foi rejeitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em caso análogo, da minha relatoria:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PARECER. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA CONJUNTO DE DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelos agravantes e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. 



    II – É desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial para apresentação de parecer no caso vertente, que revela controvérsia acerca da qual o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência, como reconhecido em julgados desta Suprema Corte (RMS 32482/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/2/2020; MS 37342 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022). Inteligência do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    III – Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    IV – O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, após o manejo de sucessivos recursos no processo, sem que haja efetiva lesão a direito e líquido e certo, em decorrência de decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. Fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça que são idôneos e razoáveis, além de suficientes para afastar a pretensão formulada pelos impetrantes. 



    V – Agravo a que se nega provimento. (RMS 39636 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; grifei)



    O impetrante busca, na verdade, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de mais um recurso e para alcançar, ao fim, provimento jurisdicional que reverta a decisão de inadmissibilidade de recurso especial e determine a devolução dos autos ao Tribunal de origem. 



    No entanto, mandado de segurança não é substitutivo de recurso, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/5/2022; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe 29/9/1998).



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator